Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PRETOS E PARDOS. AUSÊNCIA À ENTREVISTA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais consistiam na anulação do ato administrativo que determinou a exclusão do recorrente do concurso nas vagas destinadas a pessoas negras por ausência no procedimento de heteroidentificação, bem como na determinação para que a segunda requerida realizasse, de forma imediata, novo exame de heteroidentificação, garantindo, assim, sua reinclusão no certame, nas vagas destinadas às cotas raciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70795548). Tendo em vista a documentação apresentada, defiro os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz a nulidade do ato administrativo que impediu a remarcação da etapa de heteroidentificação, uma vez que sua ausência se deu por motivo de saúde, conforme atestado médico que registra o diagnóstico de infecção aguda das vias aéreas superiores de localização não especificada (CID J06.9). Alega que a etapa de heteroidentificação, embora formalmente inserida no cronograma do concurso público, não se confunde com as fases competitivas do certame, como as provas objetivas ou discursivas, tampouco possui a mesma rigidez procedimental que justificaria o indeferimento absoluto de sua remarcação - sobretudo quando há justificativa plausível e documentada, como é o caso de incapacidade temporária por motivo de saúde. Pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de autorizar a remarcação do exame de heteroidentificação, permitindo seu retorno à concorrência pelas vagas destinadas a pessoas pretas e pardas.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão.
5. A questão em discussão é analisar a legalidade do ato que negou nova designação de data para a realização do procedimento de heteroidentificação.
III. Razões de decidir.
6. É pacífico o entendimento de que o edital constitui a lei que rege o concurso público, vinculando a relação jurídica entre a Administração e os candidatos.
7. Não se deve olvidar que a jurisprudência flexibiliza os rigores editalícios do certame em certas situações, admitindo que incapacidades decorrentes de problemas de saúde do candidato, devidamente comprovadas, justifiquem a possibilidade de uma segunda chamada para comparecimento ao procedimento de heteroidentificação. Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ: AgInt no RMS n. 70.413/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.
8. Na hipótese, entretanto, o recorrente não comprova que se encontrava em situação médica de urgência que justificasse a remarcação. A documentação juntada aos autos demonstra que o candidato esteve em atendimento em estabelecimento de saúde das 20h44 às 22h29 (ID 71335874), de modo que manifesta a ausência de prova de que, no horário do procedimento de heteroidentificação - marcado para as 12h30 daquele mesmo dia – o candidato encontrava-se impossibilitado de comparecer por estar em atendimento médico ou sob qualquer outra restrição intransponível.
9. Assim, não se reconhece o direito à remarcação do procedimento de heteroidentificação quando o candidato deixa de comparecer ao ato para o qual é devidamente convocado, nos termos do edital do concurso público, sem comprovação cabal de que se encontrava em situação de emergência. Diante da existência de vedação expressa no item 7.9.1 do edital, não se configura direito subjetivo ao reagendamento da sessão de heteroidentificação por parte do candidato que, por contingências pessoais, deixa de atender à convocação prevista nas regras do certame.
10. Dessa forma, inexiste nexo causal entre os eventos, e não se identifica qualquer ilegalidade no indeferimento da remarcação, o qual se alinha à legislação que rege os concursos públicos - Lei Distrital no 4.949/2012 -, que prevê, inclusive, a exclusão do candidato da lista de aprovados em razão da ausência na data designada para o exame de heteroidentificação, consoante art. 8-D, § 10, inciso I.
11. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________________________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8-D, § 10, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Recurso em Mandado de Segurança no 70.413 - MS (2022/0401845-2).